Tribunal: TJSP
Processo: 2055560-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada – Irresignação - Infrações tributárias previstas no artigo 85, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "j", da LE no 6.437/89 – Relação com o tributo inadimplido - Nenhuma das multas foi estabelecida em valor superior a 100% do valor básico atualizado do tributo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada – Irresignação - Infrações tributárias previstas no artigo 85, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "j", da LE no 6.437/89 – Relação com o tributo inadimplido - Nenhuma das multas foi estabelecida em valor superior a 100% do valor básico atualizado do tributo – Observância ao limite de 100% estabelecido pela jurisprudência - Limitação a 100% do valor do crédito tributário deve considerar incidência de juros de mora sobre o tributo apurado (art. 161, CTN c.c. art. 85, §9o e art. 96, da Lei Estadual no 6.437/89) - Infrações tributárias previstas no artigo 85, inciso III, alínea "c" e inciso VIII, alínea "x", da LE no 6.437/89 – Descumprimento de obrigações acessórias – Espécie de multa não se limita ao valor do tributo devido, pois se trata de multa isolada, que é relativa a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo – Configuração do caráter confiscatório das multas impostas por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental em discussão junto ao Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema no 487) – Precedentes – Manutenção da decisão recorrida – Não provimento do recurso interposto.